Tribunal: TJMT
Processo: 1011955-96.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1011955-96.2021.8.11.0000
PACIENTE: EURINOM DA SILVA LEAL
IMPETRANTE: ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Armando Martins da Silva Neto em prol de Eurinom da Silva Leal, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT.
Consta destes autos que o juízo acoimado de coator acatou a representação formulada pela autoridade policial de busca e apreensão domiciliar e quebra de sigilo de eventuais celulares, discos rígidos, mídias e tablets que estivessem em posse do paciente, conforme se infere do incidente autuado sob o n. 1002374-74.2021.8.11.0059, a fim de instruir investigação criminal que lhe imputa a suposta prática do crime de homicídio culposo na condução de veículo automotor (art. 302, do Código de Trânsito Brasileiro).
Alega, o impetrante que “houve uma falha gravíssima por parte dos policiais civis, posto que, ao invés de realizar a busca e apreensão no domicílio do paciente, nos estritos termos estabelecidos e fixados pelo Juízo Coator, os agentes abordaram o paciente num lavajato, local público, em total desvirtuamento do preconizado no mandado”.
Ressalta, outrossim, que a diligência retromencionada se deu de forma constrangedora, em desobediência dos ditames legais e em contrariedade, inclusive, às determinações constantes na decisão judicial que a autorizou, uma vez que o celular do paciente foi recolhido pelas autoridades policiais em local público, e não em seu domicílio, razão pela qual o causídico entende que o beneficiário “teve a intimidade, vida privada, a honra e a imagem VIOLADAS”.
Sustenta, outrossim, que a ação policial tida como abusiva foi “chancelada” pelo juízo de primeiro grau, que julgou extinto sem análise de mérito o habeas corpus impetrado em favor do paciente na instância primeva, no qual a ilegalidade em alusão lhe foi noticiada.
Forte nessas razões, liminarmente, requer a imediata restituição do telefone celular ao paciente; e, no mérito, a confirmação da liminar por ventura deferida, bem como a declaração de nulidade de eventuais elementos de informação obtidos com a extração dos dados no aparelho celular apreendido, com seu respectivo desentranhamento dos autos originários.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
E tais afirmações têm pertinência, porquanto a providência almejada pelo impetrante em sede de liminar – restituição do telefone celular ao paciente – é medida satisfativa, daí por que não comporta deferimento em sede de juízo provisório e não exauriente, principalmente porque ele trouxe para estes autos questões predominantemente fáticas, as quais demandam um juízo de valor mais aprofundado.
Por outro viés, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar as afirmações dos impetrantes se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte, o cumprimento dos seguintes atos:
I - que a autoridade apontada como coatora remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II - a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de julho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator